Tribunal: TJMT
Processo: 1027426-97.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027426-97.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo, Repetição de indébito]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), V10 COMERCIO ATACADISTA, VAREJISTA E SERVICOS DE PNEUS LTDA - CNPJ: 09.279.221/0010-06 (APELADO), RENATA RIBEIRO DA SILVA CASTILHO ROCKENBACH - CPF: 845.961.981-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO APRESENTADO PELO IMPETRANTE PERANTE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - AUSÊNCIA DE ANÁLISE PELO PODER EXECUTIVO – NECESSIDADE DE DECISÃO ADMINISTRATIVA – LIMINAR DEFERIDA – APELO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

A demora na análise de requerimento administrativo, indubitavelmente, ofende direito líquido e certo, bem assim, o princípio da duração razoável do processo (CF, art. 5o, LXXVIII), lembrando que essa razoabilidade deve ser encarada, tanto sob o prisma da celeridade, quanto da efetividade.

Apelo desprovido e sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário com Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara 4a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrada por V10 Comércio Atacadista, Varejista e Serviços de Pneus LTDA, concedeu a ordem para tornar definitivo os efeitos da liminar anteriormente concedida que determinou que a autoridade coatora procedesse a análise e conclusão dos pedidos administrativos 5519219/2018, 5503606/2018, 5487510/2018, 5467234/2018, 5450569/2018, 5434614/2018, 5418304/2018, 5401666/2018, 5388122/2017, 5369563/2017, 5368645/2017, 5336057/2017, 5320040/2017, 5305716/2017, 5288251/2017, 5270488/2017, 5237117/2017, 5205661/2017, 5193424/2016, 5193418/2016, 5193406/2016, 5192957/2016, 5114029/2016) apresentados pela impetrante, sob pena de multa.

Não houve condenação em honorários advocatícios.

Afirma o apelante que a duração razoável do processo deve ser analisada de acordo com as circunstâncias do caso concreto, considerando a complexidade dos fatos e dos procedimentos bem como a existência de pluralidade de réus.

Aduz que a omissão da administração quanto ao pedido não impede que a parte venha buscar judicialmente a repetição do indébito.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença hostilizada.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID82684669)

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID 86324486) manifestou-se pelo desprovimento do Apelo e a ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação Cível, proposta em face de sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança impetrada por V10 Comércio Atacadista, Varejista e Serviços de Pneus LTDA, que concedeu a ordem para tornar definitivo os efeitos da liminar anteriormente concedida que determinou que a autoridade coatora procedesse a análise e conclusão dos pedidos administrativos 5519219/2018, 5503606/2018, 5487510/2018, 5467234/2018, 5450569/2018, 5434614/2018, 5418304/2018, 5401666/2018, 5388122/2017, 5369563/2017, 5368645/2017, 5336057/2017, 5320040/2017, 5305716/2017, 5288251/2017, 5270488/2017, 5237117/2017, 5205661/2017, 5193424/2016, 5193418/2016, 5193406/2016, 5192957/2016, 5114029/2016) apresentados pela impetrante, sob pena de multa.

Extrai-se dos autos que a Impetrante, no período de 19/08/2016 à 17/08/2018, apresentou diversos pedidos de restituição de indébito relativo à ICMS, e até a data da propositura da ação, em 26/06/2019 não havia obtido qualquer resposta da administração, sendo que o art. 37 da Lei Estadual no 7.692/02, estabelece o prazo máximo de cento e vinte dias para a prolação das decisões.

A medida liminar foi deferida, conforme se verifica do (ID no 82685642).

Nas informações apresentadas, (ID82684658) a autoridade Impetrada pugnou pela denegação da ordem mandamental.

O Juízo a quo concedeu a segurança vindicada, para confirmar a liminar anteriormente concedida para que os pedidos fossem analisados, em até 30 (trinta) dias, sob as penas da lei.

Pois bem.

O Apelante sustenta que o prazo para análise deve considerar as circunstâncias fáticas e a complexidade de cada caso.

Pelo que consta dos documentos anexados aos autos, foram protocolados pedidos de repetição do indébito desde o ano de 2016, porém, nenhum foi apreciado até a data da impetração do presente
mandamus,
o que demonstra a relevância da fundamentação apresentada pelo Impetrante.

Dispõe o artigo 5o, XXXIII da CF/88 que:
XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado.

É sabido que, o artigo 37 da Lei no 7.692/2002, que regula o processo administrativo no âmbito da administração pública estadual, preconiza um prazo de 120 (cento e vinte) dias para que a administração pública prolate decisão final nos procedimentos administrativos:

Art. 37. O prazo máximo para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Estadual será de 120 (cento e vinte) dias, se outro não for legalmente estabelecido.

O mesmo referencial normativo também estabelece em seu artigo 63, que a administração pública tem obrigação, o dever, de emitir decisão nos processos administrativos, não mera faculdade:

Art. 63. A Administração Pública Estadual tem o dever de emitir decisão nos processos administrativos, em matéria de sua competência

Logo, é indiscutível que o ente público se encontra em mora, pois, o prazo de 120 (cento e vinte) dias para análise e pareceres a respeito dos pedidos administrativos formulados pela impetrante há muito foi ultrapassado.

Portanto, a demora na análise do procedimento administrativo, indubitavelmente, ofende o direito líquido e certo da Impetrante, bem assim, o princípio da duração razoável do processo (CF, art. 5o, LXXVIII), lembrando que essa razoabilidade deve ser analisada tanto sob o prisma da celeridade quanto da efetividade (CF, art. 37, caput).

A propósito:

MANDADO DE SEGURANÇA - LEI 8.672/2007 - CONVERSÃO DE PRECATÓRIOS EM CERTIDÕES DE CRÉDITO - ACORDO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO 520796/2008-PGE - RETENÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NAS CERTIDÕES DE CRÉDITO - OMISSÃO NA APRECIAÇÃO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - ORDEM CONCEDIDA EM PARTE PARA DETERMINAR QUE A AUTORIDADE COATORA ADOTE AS PROVIDÊNCIAS DESTINADAS A ANALISAR E DAR RESPOSTA AO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.

A demora na análise de procedimento administrativo, indubitavelmente, ofende direito líquido e certo, bem assim, o princípio da duração razoável do processo (CF, art. 5o, LXXVIII), lembrando que essa razoabilidade deve ser encarada, tanto sob o prisma da celeridade, quanto da efetividade.

A omissão da Administração Pública em apreciar requerimento de emissão de certidões de crédito, em prazo razoável, configura ato ilegal a amparar a concessão da segurança, a fim de que seja determinada a sua análise, em atenção ao direito de petição e aos princípios regentes da prestação do serviço público (art. 37, “caput”, da CF).

(MS 183034/2015, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 4/5/2017, publicado no DJE 18/5/2017). (grifei).

Nesse sentido, a Procuradoria-Geral de Justiça bem assinalou no parecer de (ID. 86324486):

(...)

No caso, a demora agora de mais de dois anos, contado o período de curso do processo, chega a ser escandalosa

Sobre a alegação de que o silêncio administrativo importa em negativa dos requerimentos, nada mais inadequado.

Depende o administrado da exposição, pela autoridade administrativa, dos motivos que infirmaram o seu pleito para que possa exercitar o seu direito ao contraditório e ampla defesa, seja em sede primária, seja em sede recursal

O que o Poder Judiciário está impondo à Administração Pública não é o oferecimento de uma determinada resposta com conteúdo específico, mas simplesmente que dê alguma resposta ao cidadão, que o trate com a devida consideração.

A demora irrazoável para a apreciação dos requerimento administrativos, portanto, deforma indiscutível, não merece qualquer tipo de chancela.

Sendo assim, esta Procuradoria de Justiça recomenda o DESPROVIMENTO do recurso de apelação, com a CONFIRMAÇÃO da sentença em reexame.

(...)

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso e em consonância com o parecer ministerial, RATIFICO o ato sentencial em sede de remessa necessária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021